Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. INDICAÇÃO DE PARADIGMA NESTA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 337, XI, DO CPC. DEFESA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. ESCLARESCIMENTOS SOB DIFERENÇA EM VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    I - Ao deduzir matéria relativa aos pressupostos de condição de ação neste momento recursal, contrariando o disposto no art. 337, XI, do CPC, a embargante litigou de má-fé. Penalidade aplicada.



    II – A prescrição consiste em matéria de ordem pública, que pode ser declarada a qualquer tempo do processo. Ocorrência da prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores à data de 29/4/1999, nos termos Decreto-Lei 20.910/1932.



    III – Questões relativas a cálculos e à sistemática de lançamentos de créditos e débitos em fundo contábeis serão equacionadas na fase de execução.



    IV – Os embargos de declaração são incabíveis quando exprimem mero inconformismo com relação à correção monetária e aos honorários advocatícios. 



    V – Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à data de 29/4/1999, com imposição da multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC.